Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, nos seguintes termos: “Certificou-se no ID 214052341 que a pesquisa SISBAJUD resultou em bloqueio integral do valor executado (R$ 548.675,88). No ID 215187503 o executado apresentou petição alegando que os valores bloqueados são de natureza alimentar, utilizados para sua subsistência e de sua família. Sustenta que a constrição viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à subsistência, sendo os valores impenhoráveis e, em alternativa, indicou bem imóvel de alto valor para substituir a penhora. Por outro lado, o exequente argumentou que o bloqueio segue a ordem legal de preferência prevista no CPC e que não há provas contundentes de que os valores penhorados inviabilizem a sobrevivência do executado. Ressaltou que a relativização da impenhorabilidade só se justifica mediante prova concreta da natureza alimentar dos recursos, o que não foi demonstrado nos autos. Subsidiariamente, pleiteou a manutenção da penhora sobre o imóvel indicado, caso seja reconhecida a impenhorabilidade. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Nos termos do artigo 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. O executado, ao alegar que os valores bloqueados são de natureza alimentar, deveria comprovar que estes têm destinação vinculada à sua subsistência. Contudo, não apresentou extratos bancários ou documentos que atestem a origem ou aplicação dos valores constritos. A mera alegação não é suficiente para atrair a proteção do artigo 833, IV, do CPC. Não havendo elementos nos autos que justifiquem tal proteção, o bloqueio deve ser mantido, respeitando a prioridade de penhora de dinheiro, conforme disposto no artigo 835 do CPC. Quanto à substituição do bem, o imóvel oferecido supera significativamente o valor da dívida, mas sua aceitação depende de anuência do credor, que não está obrigado a aceitar bem diverso, ainda que mais valioso. Diante disso, indefiro o pedido de desbloqueio dos valores penhorados. Fica mantido o bloqueio dos ativos financeiros até o limite da execução, preservando o cumprimento da ordem legal de preferência e a efetividade da execução. Converto a penhora de ID 214052341, no valor de R$ 548.675,88 em pagamento. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar conta bancária de sua titularidade ou de procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de que lhe seja expedido ofício de transferência. Acaso não informado, expeça-se alvará de levantamento. Desde já esclareço que a quantia somente será transferida ao exequente após a preclusão desta decisão. Sem prejuízo, junte-se aos autos o extrato da conta judicial”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o valor bloqueado se refere ao exercício profissional, bem como pertence à sociedade empresária, para pagamento de salários de funcionários. Em síntese, aduz que a manutenção da decisão inviabiliza o exercício de sua atividade empresarial, pois a quantia, além de destinada ao sustento do devedor e de sua família, serve para manutenção da empresa e pagamento dos salários dos funcionários. Defende a impenhorabilidade do montante bloqueado, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Oferece a penhora alternativa do bem imóvel descrito nos autos, o qual possui valor de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), importe suficiente a suprir o valor executado, em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução. Tece outras considerações. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede o desbloqueio da quantia penhorada e a determinação de penhora alternativa do imóvel indicado. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Preparo ao id. 68312054. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Em que pese a situação descrita pelo agravante, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. Na hipótese, não se vislumbra ter a parte devedora, ora agravante, cumprido com seu ônus processual para demonstrar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, tendo em vista que não juntou documentação apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações. O argumento de que a verba bloqueada enseja o comprometimento da atividade empresarial não evidencia, por si só, hipótese de impenhorabilidade acobertada pelo art. 833 do CPC. Da mesma forma, pretende a desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, ao fundamento de que a quantia bloqueada é fruto de sua atividade profissional, indispensável para a manutenção das despesas ordinárias básicas, mas não demonstra a origem dos recursos penhorados. Por fim, consoante entendimento firmado no c. STJ "o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp 1625873/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020), de modo que, para que se efetive a substituição do bem penhorado, é imprescindível a expressa concordância do exequente. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FINALIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, § 1o). Observada a ordem estabelecida no CPC, art. 835, não prospera o argumento de que a penhora deva recair sobre o imóvel indicado pelo devedor, como forma de evitar a tramitação processual mais gravosa. 3. Como a execução também se pauta pelo interesse do credor, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1416368, 07041799520228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DINHEIRO. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 492.231,60). 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito com relação ao bem oferecido à penhora, conforme requerido pelo credor. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. 2.1. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 3. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, § 1o). Observada a ordem estabelecida no CPC, art. 835, não prospera o argumento de que a constrição deva recair sobre o imóvel indicado pelo devedor, como forma de evitar a tramitação processual mais gravosa. 3.1. Veja. "(...) 1. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, conferindo clara relevância à penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, o qual se figura como o meio mais eficaz à satisfação do credor, bem como à célere resolução do processo. 2. Mesmo nos casos nos quais há a indicação de bem apto à satisfação do crédito, necessária a preservação da referida ordem, pois a sua quebra pode gerar elevados ônus ao credor, especialmente quando impossibilitada a penhora de valores em pecúnia. 3. Recurso conhecido e não provido." (07281528420198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 17/3/2020). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1642619, 07285797620228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator